Tribunal: TJMMG
Processo: 2000114-98.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000114-98.2025.9.13.0003 Relator: para o acórdão Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 16/06/2026 Publicação: 24/06/2026 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-FURTO (CPM, ART. 303, § 2º). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. NON BIS IN IDEM. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTES DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AFASTAMENTO DE ABUSO DE PODER. DUPLICIDADE EXCLUÍDA. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA (CPM, ART. 251, § 1º, I). ATIPICIDADE. PÓS-FATO IMPUNÍVEL. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por militar contra a sentença que o condenou, em concurso material, pela prática dos crimes de peculato-furto (CPM, art. 303, § 2º) e de disposição de coisa alheia como própria (CPM, art. 251, § 1º, I), em virtude de ter subtraído um notebook durante uma blitz rodoviária e, posteriormente, vendido o mesmo aparelho a outro policial, alegando ser o legítimo proprietário do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se em definir: (a) se há prova suficiente de autoria e materialidade para a manutenção da condenação pelo crime de peculato-furto; (b) se a fixação da pena-base do peculato-furto violou o princípio do non bis in idem ao valorar circunstâncias funcionais inerentes ao próprio tipo; (c) se a agravante de abuso de poder é compatível com o crime de peculato-furto; (d) se a venda subsequente do bem subtraído pelo próprio autor configura estelionato ou mero exaurimento (pós-fato impunível). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade do crime de peculato-furto restaram plenamente comprovadas pelas declarações coerentes da vítima e do adquirente de boa-fé, confirmando que o apelante subtraiu o notebook durante uma abordagem fardada na rodovia e, semanas depois, o comercializou em dependências militares. 4. A exasperação da pena-base fundada na condição funcional de militar e na facilidade do exercício da atividade de trânsito rodoviário acarreta indevido bis in idem, uma vez que tais circunstâncias já integram a própria descrição do tipo qualificado de peculato-furto. Fundamentações abstratas atinentes ao abalo institucional ou à imagem da corporação não justificam o distanciamento do mínimo legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. Afasta-se a agravante do abuso de poder ou da violação do dever inerente ao cargo (CPM, art. 70, II, “g”) por esta guardar idêntico desvalor fático com a facilidade da função pública elementar do peculato-furto. Mantém-se apenas a agravante do militar estar de serviço (CPM, art. 70, II, “l”), reduzindo-se o aumento ao patamar mínimo de um quinto, nos termos do art. 73 do CPM. 6. A disposição posterior da res furtiva pelo próprio autor da subtração anterior configura pós-fato impunível regido pelo princípio da consunção. O ato de vender o notebook subtraído a terceiro constitui mero aproveitamento e exaurimento da vantagem econômica almejada com o crime de peculato-furto originário, restando atípica a conduta autônoma de estelionato. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido, para manter-se a condenação por peculato-furto, com redução da pena-base ao mínimo, afastar-se a agravante de abuso de poder, estabelecer-se o patamar de agravamento mínimo para a agravante residual, com fixação da pena final em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão no regime inicial aberto, e absolver-se o réu do crime de disposição de coisa alheia como própria. Teses do julgamento: "1. Configura indevido bis in idem a exasperação da pena-base do crime de peculato-furto fundada em elementos funcionais que integram as próprias elementares do tipo penal militar ou dão causa a circunstâncias agravantes específicas." "2. A posterior alienação do bem subtraído pelo próprio autor do peculato-furto constitui pós-fato impunível absorvido pela infração penal originária, revelando-se atípica a conduta sob a rubrica do estelionato militar por disposição de coisa alheia como própria." _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 1.001 de 1969 (Código Penal Militar), artigos 303, parágrafo 2º, 251, parágrafo 1º, inciso I, e 70, inciso II, alínea “l”. Decreto-Lei nº 1.002 de 1969 (Código de Processo Penal Militar), artigo 439, alínea “b”. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor e relator para o acórdão) V.V. - APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO-FURTO [ART. 303, §2º, CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)] – DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA (ART. 251, §1º, I, CPM) – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE – UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA COMO FACILITADORA DA SUBTRAÇÃO – IDENTIFICAÇÃO DO BEM PELO NÚMERO DE SÉRIE – CONSUNÇÃO – NÃO CABIMENTO – CONDUTAS AUTÔNOMAS – BIS IN IDEM – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator – vencido) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar parcial provimento ao recurso de apelação para reformar, em parte, a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição, a fim de manter a condenação do réu pelo crime de peculato-furto, fixando a pena em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como absolvê-lo do crime de disposição de coisa alheia como própria, com fundamento no art. 439, "b", do Código de Processo Penal Militar, por não constituir o fato infração penal. Vencido o desembargador Rúbio Paulino Coelho, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Fernando Galvão da Rocha. Para compor o quórum, nos termos da Portaria n. 1.830/2026 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, participou do julgamento o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram apurados no Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado sob a Portaria nº 108.157/24 (Evento 1 – Processo n° 2000467-75.2024.9.13.0003). O Soldado PM Guilherme Pereira Silva foi denunciado perante a 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) pela suposta prática dos crimes previstos no art. 303, §2º (peculato-furto), e no art. 251, §1º (disposição de coisa alheia como própria), ambos do Código Penal Militar (CPM). Consta da denúncia que, no dia 20/02/2024, durante o turno de serviço operacional, o militar realizava uma blitz na Rodovia MG-188, Km 171, no Município de Paracatu/MG. Na ocasião, abordou o veículo conduzido pelo civil Lion Carlyle Machado Nunes, submetendo-o a busca veicular. Aproveitando-se da facilidade que a função pública lhe proporcionava e agindo de forma a ludibriar a vigilância do condutor, ao posicioná-lo atrás do automóvel sob pretexto de segurança, o denunciado teria subtraído um notebook da marca Dell, modelo VOSTRO, número de série 1B2G7V3, que se encontrava no interior de uma mochila no banco traseiro. A peça acusatória descreve que, posteriormente, no mês de abril de 2024, o denunciado ofereceu e vendeu o referido equipamento ao 3º sargento PM Alan Damasceno Barbosa, pelo valor de R$ 1.500,00, apresentando-se como legítimo proprietário do bem. A suposta fraude foi descoberta quando o adquirente, ao consultar o sistema Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), constatou que o aparelho possuía registro de extravio feito pela vítima Lion Carlyle Machado Nunes. No curso das investigações, surgiram ainda relatos informais de outra possível vítima, Maria Fernanda Pinto Gouveia, indicando que o militar teria subtraído um carregador de iphone e a quantia de R$ 200,00, em abordagens pretéritas (Evento 1 – DENUNCIA1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A denúncia foi recebida em 15/02/2025, ocasião em que se reconheceu a presença dos pressupostos processuais e a competência da Justiça Militar para o processamento do feito, nos termos do Evento 2. Após a citação regular, o acusado apresentou resposta à acusação, oportunidade em que requereu a instauração de incidente de insanidade mental, alegando que se encontrava em tratamento médico, inclusive com recente internação psiquiátrica. O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido, afirmando que a condição de saúde apontada teria ocorrido posteriormente aos fatos. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) não acolheu o requerimento defensivo, em observância ao critério de aferição da imputabilidade no momento da ação ou omissão (Eventos 18 e 54). Na sessão de 07/05/2025, foram inquiridas as testemunhas arroladas na acusação, Fernanda Gomes Barbosa, 1º Tenente PM Carlos Henrique Lacerda Pereira, Sargento PM Alan Damasceno Barbosa, Cabo PM Débora Cardoso Silva Pauferro, bem como o ofendido Lyon Carlyle Machado Nunes (Evento 54). O informante, 3º Sargento Josianes Lopes da Silva, foi inquirido na sessão realizada em 28/06/2025 (Evento 122). A oitiva das testemunhas arroladas pela defesa foi dispensada, conforme evento 104. O interrogatório do acusado foi realizado em 22/08/2025 (Evento 144). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes não requereram qualquer diligência (Eventos 171 e 174). Na fase do art. 428 do CPPM, as partes manifestaram-se pela apresentação de alegações finais em plenário (Eventos 191 e 200). Encerrada a instrução, em 19/02/2026, reuniu-se o CPJ da 3ª AJME para a sessão de julgamento. Após a exposição dos fatos, o Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a procedência da denúncia e a condenação do acusado pelos crimes previstos nos artigos 303, §2º, e 251, §1º, ambos do CPM. A defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da ação, com a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM. Encerrados os debates, o CPJ julgou procedente a denúncia, condenando o acusado, por maioria, pela prática dos crimes de peculato-furto e disposição de coisa alheia como própria, afastando a tese defensiva de insuficiência probatória e a alegação de post factum impunível. Pela prática do delito previsto no art. 303, §2º, do CPM, foi fixada pena definitiva de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Quanto ao crime previsto no art. 251, §1º, do CPM, foi aplicada pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto. Reconhecido o concurso material, as reprimendas foram somadas, totalizando 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (Evento 263). Irresignada, a defesa do soldado PM Guilherme Pereira Silva interpôs recurso de apelação, sustentando a necessidade de reforma da sentença condenatória diante da insuficiência do conjunto probatório produzido nos autos. Quanto ao delito de peculato-furto (art. 303, §2º, do CPM), alegou ausência de provas seguras acerca da autoria delitiva, sustentando que a condenação teria se baseado em conjecturas e presunções, sem elementos objetivos aptos a demonstrar a efetiva subtração do notebook pelo apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Afirmou que a suposta irregularidade da abordagem policial não constituiria prova da prática delitiva, destacando a inexistência de visualização do objeto em posse do apelante, a ausência de sinais de manipulação da mochila da vítima e o fato de o policial integrante da guarnição não ter presenciado qualquer irregularidade. Aduziu, ainda, ocorrência de inversão indevida do ônus da prova, bem como fragilidade na comprovação da materialidade e da propriedade do bem, requerendo a absolvição com fundamento no art. 439, alíneas “a”, “c” ou “e”, do CPPM. Em relação ao delito previsto no art. 251, §1º, do CPM, sustentou a atipicidade da conduta, ao argumento de inexistência de obtenção de vantagem ilícita, afirmando não ter havido percepção de qualquer contraprestação econômica pela entrega do notebook. Em tese subsidiária, defendeu a incidência do princípio da consunção, sob o fundamento de que eventual alienação do objeto constituiria mero exaurimento do delito antecedente de peculato-furto (post factum impunível), requerendo a absolvição quanto ao referido delito. Sucessivamente, na hipótese de manutenção da condenação, requereu a readequação da dosimetria da pena, sustentando a ocorrência de bis in idem na fixação da pena-base do crime de peculato-furto, sob o argumento de que circunstâncias inerentes ao tipo penal, especialmente a condição funcional do agente e o exercício da atividade militar, teriam sido valoradas simultaneamente como elementares do delito, circunstâncias judiciais desfavoráveis e agravantes legais, além de impugnar a utilização de fundamentos genéricos relacionados à repercussão social do fato e à credibilidade institucional. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para a reforma integral da sentença, com a absolvição quanto ao delito previsto no art. 303, §2º, do CPM, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pela absolvição quanto ao delito previsto no art. 251, §1º, do CPM, por atipicidade da conduta ou, sucessivamente, pelo reconhecimento da incidência do princípio da consunção. Em caso de manutenção da condenação, requereu a readequação da dosimetria da pena, além do prequestionamento expresso das matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas (Evento 278). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a condenação não se baseou em meras presunções, mas em um conjunto probatório harmônico e concatenado, apto a demonstrar a autoria delitiva. Argumentou que o notebook supostamente subtraído durante a abordagem policial realizada pelo apelante foi posteriormente por ele alienado a outro militar, tratando-se do mesmo equipamento identificado pelo número de série correspondente. Aduziu, ainda, que o afastamento da vítima durante a busca veicular não representou simples irregularidade procedimental, mas expediente deliberadamente empregado para possibilitar a subtração do bem sem fiscalização. Sustentou, também, que o atraso no registro da ocorrência e a ausência de nota fiscal não comprometem a comprovação do delito, especialmente porque a versão apresentada pelo apelante acerca da origem lícita do equipamento não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 teria sido corroborada pelos demais elementos probatórios, ressaltando que a propriedade do bem restou demonstrada por meio do número de série e das declarações prestadas pela empresa proprietária. Por fim, rebateu a tese de incidência do princípio da consunção, afirmando tratar-se de condutas autônomas e independentes, dirigidas a vítimas distintas, uma vez que o delito de peculato-furto teria atingido a empresa proprietária do bem, ao passo que o crime de disposição de coisa alheia como própria teria lesado o policial militar adquirente do aparelho (Evento 181). Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 7, foi aberta vista ao Ministério Público de Minas Gerais, nos termos do artigo 256 da Resolução nº 350/2025 – Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG). No evento 10, a procuradora de justiça opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento da apelação, para que seja mantida a sentença que condenou o soldado PM Guilherme Pereira Silva pela prática dos delitos previstos no art. 303, §2º, c/c o art. 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, e no art. 251, §1º, combinado com o art. 79, todos do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Srs. desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento, a fim de reformar-se, em parte, a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição, para que seja mantida a condenação do réu pelo crime de peculato-furto, redimensionada a pena imposta para este crime e absolvido o ora apelante do crime de disposição de coisa alheia como própria. No que diz respeito ao mérito da condenação pelo crime de peculato-furto, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente desembargador relator. Divirjo, contudo, no que concerne à dosimetria da pena aplicada ao crime de peculato-furto. Extrai-se da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que o órgão julgador exasperou a pena-base do apelante, fixando-a em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão com fundamento na suposta gravidade concreta da conduta, aduzindo que o réu se valeu da condição funcional fardada e da confiança decorrente do exercício da atividade policial na rodovia para desviar a atenção da vítima e perpetrar a subtração do notebook. Essa fundamentação incorre em indevida duplicidade de valoração, violando o princípio do non bis in idem. A facilidade decorrente da qualidade de militar não constitui circunstância judicial autônoma apta a exasperar a pena-base, pois é a própria elementar típica que define e qualifica o peculato-furto militar no artigo 303, §2º, do Código Penal Militar (CPM). Punir o acusado de forma mais gravosa na primeira fase da dosimetria da pena sob o pretexto de ter ele se valido da farda, do policiamento de trânsito rodoviário e da blitz policial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 importa em penalizá-lo duas vezes pela mesma circunstância que o legislador utilizou para tipificar o crime militar de peculato-furto. Para além disso, os argumentos utilizados na sentença combatida para agravar a pena-base com lastro na suposta repercussão social negativa e no abalo à credibilidade da imagem institucional da corporação revestem-se de caráter meramente abstrato e genérico, sendo inerentes ao próprio clamor que circunda qualquer desvio de conduta funcional de um agente de segurança pública. Para que se justifique a elevação da reprimenda acima do patamar mínimo em conformidade com o art. 69 do CPM, exige-se a demonstração de consequências fáticas excepcionais e concretamente comprovadas que extrapolem os limites do desvalor ordinário já previsto no preceito secundário da norma penal militar, o que não se verifica na espécie. Nesse diapasão, imperiosa se mostra a reforma da dosimetria da pena, para afastar-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime e das consequências do fato, reduzindo a pena-base do crime de peculato-furto ao seu patamar mínimo legal, qual seja, 3 (três) anos de reclusão. Na segunda fase do cálculo dosimétrico, o Conselho Permanente de Justiça aplicou concorrentemente duas circunstâncias agravantes previstas no artigo 70, inciso II, do CPM, consubstanciadas na alínea "g" (com abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão) e na alínea "l" (estando de serviço), elevando a reprimenda na fração de 1/4 (um quarto). Entendo que a aplicação concomitante da circunstância agravante de abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo (artigo 70, inciso II, alínea "g", do CPM) com o crime de peculato-furto configura novo e flagrante bis in idem. O próprio preceito primário do peculato-furto (artigo 303, §2º, do CPM) traz como requisito essencial para a sua configuração que o sujeito realize a subtração "valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar". Essa facilidade nada mais é do que a própria violação dos deveres funcionais e o abuso das atribuições do cargo militar que possibilitaram a aproximação e a revista desvigiada do veículo do civil. Dessa forma, o desvio ético-profissional e o abuso da prerrogativa de fiscalização já se encontram devidamente sopesados pelo legislador ao estabelecer a pena abstrata qualificada do peculato, restando vedada a aplicação da agravante genérica da alínea "g" do inciso II do artigo 70 do CPM, sob pena de dupla punição pela mesma circunstância. Por outro lado, mantenho a incidência da circunstância agravante de o militar estar de serviço no momento da prática criminosa (artigo 70, inciso II, alínea "l", do CPM), porquanto restou cabalmente demonstrado nos autos, inclusive por meio das escalas operacionais, que o apelante se encontrava no efetivo exercício do turno de policiamento rodoviário na blitz realizada no Km 171 da Rodovia MG 188. Trata-se de circunstância fática objetiva e perfeitamente aplicável ao militar em serviço, como ocorreu no caso que ora nos ocupa a atenção. Havendo apenas uma circunstância agravante legal remanescente, reformo a r. sentença, para aplicar a exasperação no seu patamar mínimo, nos termos do disposto no art. 73 do CPM. Nestes termos, agravo a pena-base em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 1/5 (um quinto), fixando a pena provisória em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão. Não havendo causas de diminuição ou aumento de pena, fixo a pena definitiva para o crime de peculato-furto em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal comum, aplicável subsidiariamente. No que tange ao crime de disposição de coisa alheia como própria, tipificado no artigo 251, §1º, inciso I, do CPM, peço vênia para divergir do eminente desembargador relator, para absolver o apelante da imputação, acolhendo a tese defensiva de atipicidade da conduta em razão da ocorrência de pós-fato impunível. O órgão julgador de primeiro grau de jurisdição condenou o apelante em concurso material, por entender que a venda subsequente do notebook ao Sgt PM Alan Damasceno Barbosa constituiu crime autônomo e independente em relação ao peculato-furto originário, sob o argumento de que a segunda conduta lesionou o patrimônio de um terceiro adquirente de boa-fé. No entanto o exame detido da dinâmica delitiva revela que a negociação do computador subtraído configura mero exaurimento do peculato-furto anteriormente consumado, carcaterizando post-factum impunível regido pelo princípio da consunção. O dolo de apropriação e o anseio de obtenção de proveito econômico definitivo sobre a coisa móvel subtraída são intrínsecos à conduta originária de peculato-furto. O proveito econômico decorrente da venda do notebook a outro colega de farda nada mais representa do que a materialização do intuito de lucro que motivou a própria subtração ocorrida na rodovia. Punir de forma autônoma o militar pela venda subsequente da res furtiva caracterizaria inadmissível bis in idem, porquanto o desvalor do apossamento definitivo e a perda patrimonial já se consumaram por inteiro no ato de subtração originária praticado contra a empresa proprietária do equipamento. Ademais, sob a perspectiva da estrita tipicidade penal, o crime do artigo 251, §1º, inciso I, do CPM pressupõe que o sujeito disponha de coisa efetivamente "alheia" como própria. Ocorre que, após consumar-se a subtração do notebook mediante peculato-furto, o bem já havia ingressado de forma ilícita, porém de fato, na posse e disponibilidade do réu, de modo que o ato subsequente de alienação constitui mera disposição da posse de fato decorrente do crime antecedente, desprovida de autonomia típica. A negociação posterior da res furtiva como se própria fosse configura mero exaurimento do crime de peculato antecedente, não possuindo autonomia típica a ensejar uma condenação cumulativa pelo crime de disposição de coisa alheia. A aplicação do princípio da consunção revela-se imperativa no caso concreto do apelante, visto que a venda do notebook ao Sgt PM Alan Damasceno foi unicamente o meio escolhido para auferir a vantagem econômica pretendida desde a subtração do bem na rodovia. Desse modo, a absolvição do réu quanto ao crime previsto no artigo 251, §1º, inciso I, do CPM é medida que se impõe, devendo ser reformada a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, para absolver-se o ora apelante com fundamento no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso de apelação, a fim de reformar, em parte, a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição, para manter a condenação do réu pelo crime de peculato-furto, fixando a pena em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como absolvê-lo do crime de disposição de coisa alheia como própria, com fundamento no artigo 439, "b", do CPPM, por não constituir o fato infração penal. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR (VENCIDO) Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. A controvérsia recursal cinge-se à análise da alegada insuficiência probatória para sustentar a condenação do apelante pelos crimes previstos nos artigos 303, §2º, e 251, §1º, ambos do Código Penal Militar (CPM), bem como à verificação da tese subsidiária de consunção e do pedido de redimensionamento da reprimenda. 1. Do crime de peculato-furto (art. 303, §2º, do CPM) No tocante ao delito previsto no art. 303, §2º, do CPM, entendo que a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório produzido nos autos. Inicialmente, convém registrar que o delito de peculato-furto exige, para sua configuração, a subtração de bem móvel mediante aproveitamento da facilidade proporcionada pela função pública exercida pelo agente. A particularidade da figura típica reside justamente na utilização da condição funcional como elemento facilitador da execução criminosa. A propósito, lecionam Cícero Coimbra Neves e Marcelo Streifinger: No peculato-furto, a conduta nuclear é a subtração, praticada pelo agente ou por ele facilitada. Em outros termos, o agente subtrai, tira, toma, saca, sem o conhecimento e consentimento da vítima, invertendo-se a posse da coisa. Deve o agente ter o propósito de permanecer com a coisa (proveito alheio) (NEVES, Cícero Coimbra; STREIFINGER, Marcelo; Manual de Direito Penal Militar. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013.) No caso em exame, essa elementar mostra-se claramente presente. A prova oral produzida revela que o apelante, durante abordagem policial realizada na Rodovia MG-188, valeu-se da autoridade inerente ao exercício da função militar para criar situação que lhe permitisse acesso exclusivo ao interior do veículo conduzido pela vítima Lion Carlyle Machado Nunes. O aspecto merece destaque porque a dinâmica dos fatos narrada pela vítima não revela mera irregularidade procedimental, mas circunstância diretamente vinculada à execução do delito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Conforme relatado por Lion Carlyle, durante a busca veicular realizada pelo apelante, foi-lhe determinado que permanecesse atrás do veículo sinalizando a via, sob a justificativa de preservação da segurança da abordagem, enquanto o policial realizava sozinho a vistoria no interior do automóvel. Ocorre que o referido procedimento destoa da praxe operacional ordinária, uma vez que, em situações em que não há resistência ou risco concreto apresentado pelo abordado, o procedimento usual consiste justamente em permitir ou solicitar o acompanhamento da busca, garantindo transparência e lisura ao ato policial. Não se trata, portanto, de simples falha técnica ou irregularidade administrativa desprovida de relevância jurídica. Ao contrário, o afastamento do ofendido do campo de vigilância criou circunstância objetiva que possibilitou ao apelante acesso livre ao interior do veículo e aos objetos ali existentes. Além disso, o relato prestado por Lion Carlyle mostrou-se coerente ao longo da instrução. A vítima afirmou que havia utilizado o notebook durante o expediente, guardando posteriormente o equipamento em mochila localizada no banco traseiro do veículo. Informou, ainda, que, após a abordagem policial, seguiu diretamente para casa, ocasião em que percebeu imediatamente a ausência do aparelho, esclarecendo que, entre a posse do notebook e a constatação do desaparecimento, o único evento extraordinário ocorrido havia sido justamente a abordagem realizada pelo apelante (Evento 54 – VÍDEO6). Embora a defesa sustente inexistirem provas diretas da subtração, a condenação não foi construída sobre presunções isoladas, mas sobre uma cadeia probatória lógica e harmônica. Com efeito, poucos dias após o desaparecimento do equipamento, o mesmo notebook foi localizado em poder do 3º Sgt PM Alan Damasceno Barbosa, a quem havia sido entregue pelo próprio apelante durante negociação realizada nas dependências do quartel. E aqui reside elemento probatório particularmente relevante. A vítima secundária, 3º Sgt PM Alan Damasceno Barbosa, esclareceu que recebeu o equipamento do apelante como se este fosse seu legítimo proprietário. Posteriormente, ao tomar conhecimento do registro de extravio de um notebook, realizou consulta utilizando o número de série do aparelho e constatou tratar-se exatamente do mesmo equipamento vinculado ao Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2024-018949392-001 confeccionado pela vítima Lion Carlyle (Evento 1 – OUT10, págs. 30/31 – Processo n. 2000183-76.2024.9.13.0000). Tal elemento probatório assume especial relevância, por afastar qualquer dúvida quanto à identificação do objeto. A conclusão mostra-se inevitável: o mesmo policial militar responsável pela abordagem da vítima apareceu, posteriormente, na posse do exato equipamento desaparecido após aquela ação policial (Evento 1 – OUT10, págs. 14/18 – Processo n. 2000183-76.2024.9.13.0000). Acrescente-se que a versão apresentada pelo apelante acerca da origem lícita do notebook também não encontrou qualquer suporte probatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Ao contrário, a testemunha Fernanda Gomes Barbosa, viúva da pessoa apontada pelo apelante como suposto vendedor do equipamento, foi categórica ao afirmar que seu marido jamais possuíra o referido notebook e que nenhuma negociação daquela natureza ocorreu (Evento 54 – VÍDEO4 – Processo de Origem). Também não procede a alegação de fragilidade decorrente do registro tardio da ocorrência. A consumação do delito de peculato-furto ocorre com a efetiva subtração da coisa mediante utilização da facilidade proporcionada pela função pública, não constituindo requisito típico a imediata formalização administrativa do fato. Ademais, o receio inicialmente demonstrado pela vítima em relatar os acontecimentos constitui circunstância plenamente compatível com a realidade dos autos, sobretudo diante da notícia de que transitava rotineiramente pela mesma rodovia e receava novos contatos com o militar responsável pela abordagem. Diante desse contexto, a prova produzida revela-se suficientemente robusta para demonstrar que o apelante, valendo-se da facilidade proporcionada pelo exercício da função militar, subtraiu o notebook pertencente à vítima, razão pela qual a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 303, §2º, do CPM é medida que se impõe. 2. Do crime previsto no art. 251, §1º, do CPM Também não merece acolhimento a tese defensiva de absolvição quanto ao delito previsto no art. 251, §1º, inciso I, do CPM. Dispõe o referido dispositivo: Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. §1º Nas mesmas penas incorre quem: I – Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria; Conforme se extrai dos autos, restou suficientemente demonstrado que, após a subtração do notebook pertencente à vítima Lion Carlyle, o apelante passou a agir como se fosse legítimo proprietário do bem, oferecendo-o ao 3º Sgt PM Alan Damasceno Barbosa. A prova oral revela que o equipamento foi apresentado ao militar interessado dentro das próprias dependências da unidade policial, oportunidade em que o apelante buscou conferir aparência de legitimidade à negociação. Consoante narrado pela vítima secundária, o apelante informou tratar-se de equipamento de sua propriedade, chegando a apresentar valores extraídos da internet para demonstrar suposto preço de mercado do aparelho, oferecendo-o por valor inferior. Ao ser questionado sobre documentação do bem, especialmente nota fiscal, apresentou justificativas evasivas, afirmando que posteriormente a localizaria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 A fraude consistiu precisamente em atribuir-se a condição de proprietário de bem cuja origem ilícita era conhecida pelo apelante, induzindo o adquirente em erro quanto à origem e à titularidade do objeto. Os elementos coligidos aos autos apontam precisamente nessa direção. O depoimento do 3º Sgt PM Alan Damasceno mostrou-se firme e coerente ao longo da instrução, revelando que apenas posteriormente, ao tomar conhecimento da notícia referente ao extravio de notebook ocorrido na rodovia MG-188, resolveu conferir a procedência do equipamento mediante consulta do número de série do aparelho. A pesquisa revelou que o notebook negociado pelo apelante correspondia exatamente ao equipamento objeto do registro relacionado à vítima Lion Carlyle. Observe-se que o fato de o pagamento integral não ter sido efetivamente concretizado não descaracteriza a infração penal. Isso porque a consumação do delito previsto no art. 251, §1º, inciso I, do CPM ocorre com a disposição fraudulenta do bem alheio como próprio, sendo desnecessário o efetivo enriquecimento patrimonial do agente. Nesse sentido, a jurisprudência militar possui entendimento consolidado: EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 251 DO CPM. ART. 30, II, DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO ESPECÍFICA NO CPPM. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. ESTELIONATO. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. A PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DESDE A CITAÇÃO DO ACUSADO POR EDITAL NÃO MERECE GUARIDA, UMA VEZ QUE, NESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, NÃO INCIDE O DISPOSTO NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM, JÁ QUE O CPPM POSSUI DISPOSIÇÃO PRÓPRIA E NÃO HÁ OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CASTRENSE. NO MÉRITO, RESTAM PRESENTES OS ELEMENTOS ESSENCIAIS DO CRIME DE ESTELIONATO TENTADO PREVISTO NO ART. 251 C/C O ART. 30, II, AMBOS DO CPM: MEIO FRAUDULENTO, DOLO EM OBTER A VANTAGEM INDEVIDA, NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE. COMETE O CRIME DE ESTELIONATO TENTADO, O AGENTE QUE, UTILIZANDO-SE DO CARTÃO BANCÁRIO E SENHA DE TERCEIRO, TENTA EFETUAR COMPRAS NA INTERNET, SOMENTE NÃO CONSUMANDO SEU INTENTO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO CARTÃO PELO TITULAR, APÓS O RECEBIMENTO DE MENSAGENS ALERTANDO SOBRE AS COMPRAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO, NESSE SENTIDO DERAM SUPORTE À CONDENAÇÃO OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, OS PRINTS DO SITE MERCADO LIVRE, QUE INDICARAM TENTATIVAS FRAUDULENTAS DE COMPRAS, BEM COMO O AVISO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E A CÓPIA DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DO OFENDIDO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000283-76.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 23/06/2022, Data de Publicação: 09/08/2022) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 A alegação defensiva de ausência de vantagem econômica igualmente não merece prosperar. A obtenção da vantagem ilícita encontrava-se claramente incorporada ao iter criminis desenvolvido pelo apelante, que pretendia alienar o equipamento mediante contraprestação financeira ajustada entre as partes, circunstância que somente não se consumou integralmente por fatores alheios a sua vontade, especialmente a descoberta posterior da origem ilícita do objeto. Assim, evidenciada a intenção deliberada do apelante de dispor de bem alheio como se legítimo proprietário fosse, resta correta a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 251, §1º, inciso I, do CPM. 3. Da alegada incidência do princípio da consunção (post factum impunível) Também não merece prosperar a tese defensiva subsidiária de incidência do princípio da consunção, sob o argumento de que a posterior alienação do notebook constituiria mero exaurimento do crime antecedente de peculato-furto. Conforme sustentado pela defesa, a disposição posterior do objeto subtraído representaria simples consequência natural do crime patrimonial anteriormente praticado, configurando hipótese de post factum impunível. Todavia não lhe assiste razão. No caso concreto, a subtração do notebook durante a abordagem policial consumou integralmente o delito de peculato-furto, sendo certo que, em momento posterior, já em contexto absolutamente distinto, o apelante desenvolveu nova conduta criminosa, consistente na disposição do mesmo bem como se de sua propriedade fosse. Não se tratou de simples aproveitamento natural da vantagem decorrente do crime antecedente, mas da prática de nova conduta dolosa voltada à obtenção de vantagem patrimonial mediante emprego de meio fraudulento. Com efeito, o crime previsto no art. 303, §2º, do CPM consumou-se no momento em que o apelante, valendo-se da facilidade proporcionada pelo exercício da função militar, subtraiu o notebook pertencente à vítima Lion Carlyle. Posteriormente, já nas dependências da unidade militar, o apelante ofereceu o mesmo equipamento ao 3º Sgt PM Alan Damasceno Barbosa, apresentando-se falsamente como legítimo proprietário do bem e buscando induzi-lo em erro quanto à origem do objeto. Trata-se, portanto, de condutas independentes, praticadas em momentos distintos e mediante desígnios próprios. Além disso, embora ambos os delitos possuam conteúdo patrimonial, verifica-se efetiva diversidade dos interesses imediatamente atingidos. No primeiro momento, houve ofensa ao patrimônio da vítima originária, bem como à própria moralidade administrativa militar, diante da utilização indevida da função pública como instrumento para a prática criminosa. Posteriormente, a segunda conduta voltou-se à obtenção de vantagem patrimonial mediante fraude em detrimento de terceiro adquirente de boa-fé. Não se trata, portanto, de hipótese de concurso aparente de normas, mas de efetivo concurso material de delitos, razão pela qual está correta a sentença ao reconhecer a autonomia típica das condutas praticadas pelo apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Consequentemente, rejeita-se a tese defensiva de incidência do princípio da consunção. 4. Da dosimetria da pena No tocante ao pedido subsidiário de redimensionamento das penas impostas, também não verifico razões aptas a justificar a reforma da sentença. Sustenta a defesa a ocorrência de bis in idem, ao argumento de que circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal teriam sido simultaneamente utilizadas como elementares do delito, circunstâncias judiciais desfavoráveis e agravantes legais. Todavia não lhe assiste razão. Somente se configura indevido bis in idem quando o mesmo dado fático é utilizado repetidamente para justificar o agravamento da reprimenda em fases distintas da dosimetria. No caso em exame, observa-se que a sentença individualizou a pena mediante fundamentação concreta e vinculada às circunstâncias efetivamente demonstradas nos autos. Embora a condição funcional do apelante constitua elementar necessária à configuração do delito de peculato-furto, a valoração negativa realizada não decorreu exclusivamente dessa circunstância, mas da maior reprovabilidade concreta da conduta, evidenciada pelo uso da função policial para criar situação destinada a afastar a vigilância da vítima e facilitar a prática criminosa, além da posterior tentativa de inserção do bem subtraído em circulação patrimonial mediante falsa atribuição de propriedade. Nessa perspectiva, a fundamentação adotada não se confunde com mera reprodução de elementares típicas, estando amparada nas circunstâncias concretas do caso. Não sendo identificadas ilegalidade ou desproporcionalidade na individualização da reprimenda, impõe-se a manutenção da dosimetria estabelecida na sentença. 5. Do prequestionamento Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a decisão exponha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia submetida à apreciação jurisdicional. Consideram-se enfrentadas as matérias suscitadas nas razões recursais, ainda que não expressamente mencionados todos os dispositivos legais invocados. Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto divergente inaugurado pelo eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento parcial ao apelo. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de junho de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor e relator para o acórdão